Tribunal: STF
Processo: HC 62597
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
- SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA DO RIO DE JANEIRO. SENDO DOTADO DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVAMENTE CRIMINAL, LEGITIMA É A NORMA DO SEU
REGIMENTO INTERNO QUE ATRIBUI, AOS GRUPOS DE CÂMARA, A COMPETÊNCIA
PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DAS REVISÕES CRIMINAIS.
- HABEAS CORPUS INDEFERIDO.